Tribunal: STF
Processo: HC 248933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Henrique Silva Neves, em favor de Thiago Alack de Souza Ramos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 960.971/SP.



    Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto envolvimento em homicídio qualificado. (eDOC 1)



    Defende que a decretação da prisão cautelar é manifestamente ilegal, pois amparada em fundamentação meramente genérica e desassociada dos fatos e provas pré-constituídas. 



    Aduz que “a simples menção sobre a gravidade abstrata do delito desassociada de elementos concretos relativos à conduta do paciente não pode ser utilizada com supedâneo apto a permitir a prisão preventiva”. (p. 7)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão provisória, ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do Juízo de origem para manter a prisão preventiva do paciente:



    “Ao compulsar os autos, constata-se que o paciente é suspeito de haver cometido o crime de homicídio qualificado contra a vítima V. A. de L., juntamente de MAIQUEL DOUGLAS PIRESFERREIRA, combinado com o artigo 13 do CP, artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03 e artigo 28 da Lei 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Na espécie, encontram-se presentes provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que bem justificam a decisão de decretação da prisão preventiva do inculpado. 



    Frise-se, nesse sentido, que já foi oferecida a denúncia contra o paciente e seu comparsa (fls. 380/385 dos autos nº 1501632-35.2024.8.26.0587 e fls. 289/292 dos autos nº 1500844-21.2024.8.26.0587), oportunidade na qual também foi requerida a decretação da prisão preventiva de THIAGO, e a conversão da prisão temporária de MAIQUEL em preventiva, o que foi analisado e decidido pela MM. Juíza:



    Já T. A. de S. R., compareceu no local dos fatos minutos antes do crime, tendo sido demonstrado desentendimentos pretéritos com a vítima. Por todas as informações preliminares até o momento reunidas nos autos, portanto, verifica-se presente o fumus comissi delicti, por haver suficientes indícios de materialidade e autoria delitiva em relação aos averiguados para a decretação da segregação cautelar. Todos esses indícios demonstram presentes o periculum libertatis, considerando o risco que a liberdade dos investigados apresenta à ordem pública, além da gravidade dos crimes a eles imputados, o que exige do Judiciário um maior rigor a apurar o ocorrido. Cumpre consignar que há presença de indícios suficientes nos autos a indicar a imprescindibilidade da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em concreto. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva dos acusados se amolda aos requisitos necessários para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Repise-se uma vez mais a gravidade dos crimes imputados ao investigado, sendo crime hediondo conforme legislação pátria vigente.



    Posteriormente, a i. magistrada, ao analisar o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado pela Defesa (fls. 426/435 dos autos 1501632-35.2024.8.26.0587), proferiu decisão de indeferimento, nos seguintes termos:



    “[...]No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva do investigado se amolda aos requisitos necessários para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Isso porque ele compareceu no local dos fatos minutos antes do crime, tendo sido demonstrado desentendimentos pretéritos com a vítima, tendo atuado como mandante e determinado que o coparticipe M. D. P. F. praticasse o crime de homicídio, pois teria ouvido boatos de que ela pretendia sequestrar a filha dele. O investigado teria estado no local no crime, tanto antes, como depois da execução, com o fim de supervisionar a ação e garantir a empreitada criminosa. No mais, as condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não garantem direito à liberdade provisória, se a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos constantes dos autos”. (eDOC 27)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão de ser o possível mandante de homicídio qualificado.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente